Tribunal: TJPA
Processo: 0805829-12.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805829-12.2021.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAFAEL ERON RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805829-12.2021.8.14.0006

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(A): RAFAEL ERON RODRIGUES

REPRESENTANTE: DR(A) ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA D. S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RELAXAMENTO DE PRISÃO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA OBSERVADO – DECISÃO “A QUO” CASSADA – PRISÃO DECRETADA. PRECEDENTES STJ EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DO STF – RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para cassar a decisão do juízo de primeiro grau

com a expedição, oportuna, do competente mandado de prisão em desfavor do recorrido
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( _____________) dias do mês de _______________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805829-12.2021.8.14.0006

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(A): RAFAEL ERON RODRIGUES

REPRESENTANTE: DR(A) ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA D. S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que em sede de audiência de custódia, relaxou a prisão do Recorrido, em virtude de suposta ilegalidade na entrada dos policiais na residência do flagranteado para apuração do crime de tráfico de drogas.

Alega o Recorrente em síntese, que a prisão em flagrante do Recorrido,
foi realizada em conformidade com as disposições legais que regem a referida prisão, bem como, não violou norma constitucional que garante a inviolabilidade do domicílio do cidadão, pois, efetivamente dispõe o artigo 302, incisos I e IV do Código de Processo Penal, que se considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou é encontrado logo depois com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele autor da infração, portanto adequando-se à hipótese dos autos.

Aduz o Recorrente que a custódia do Recorrido se faz necessária, haja vista a existência de provas da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Sustenta ainda que a entrada dos policiais militares na residência do Recorrido não viola o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, devido a referida norma permitir a entrada na casa do cidadão, sem o consentimento do mesmo ou determinação judicial, eis que prevê exceções, dentre elas o “flagrante delito”, como no caso dos autos.

Em contrarrazões o Recorrido pugna pela manutenção integral da decisão questionada.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – PRISÃO – RELAXAMENTO/MANUTENÇÃO

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO/FRAGANTE

Merece provimento a irresignação.

A meu ver a decisão de relaxamento da prisão do Recorrido, em audiência de custódia, merece ser cassada.

Aduz o Recorrente, em resumo, que a decisão que relaxou a prisão do Requerido merece reforma, eis que não houve violação de domicílio pelos agentes da segurança pública, pois este estava em flagrante delito, além de encontrarem-se presentes os requisitos da medida segregacionista.

Por outro lado, salienta que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, eis que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Pois bem.

A prisão em flagrante do Recorrido, não deveria ter sido relaxada ou revogada, haja vista a inexistência de qualquer

ilegalidade em sua captura, muito menos por violação de domicílio por parte dos policiais militares, pois o Supremo Tribunal Federal

“
definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.”

No caso concreto, como dito anteriormente não houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do Recorrido, pois o estado de flagrância foi constatado durante averiguação com o objetivo de confirmar informações obtidas após denúncia e além disso, consta dos autos de flagrante que os policiais se deslocaram até o endereço apontado pelo denunciante anônimo, ocasião

em que encontraram o Recorrido em casa com esposa e filhos, sendo-lhes permitido a entrada em sua residência, e encontrado, após revista, dentro de um roupeiro, 35 (trinta e cinco) trouxinhas de maconha e 79 (setenta e nove) pedaços de pedra de “oxi”.

Portanto, havendo flagrante não há que se falar em ilegalidade da prisão, e consequentemente, em relaxamento da segregação por desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Ressalte-se, ainda, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente.

Observa-se a jurisprudência do STJ sobre a questão, ora em debate:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2.
Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ACÓRDÃO DESTA CORTE EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do RE n. 603.616 RG/RO, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280/STF).
2.
Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que não havia fundadas razões para o ingresso na residência sem mandado judicial, o que enseja a aplicação do Tema 280/STF.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HC 585.150/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifos e negritos meus)

Assim, não há que se falar em relaxamento da prisão por violação de domicílio, haja visto o estado de flagrância comprovado.

3 – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para
cassar a decisão
que
deferiu o relaxamento da prisão do recorrido, para manter a sua segregação social
,
expedindo-se
oportunamente
mandado de prisão em desfavor do nacional RAFAEL ERON RODRIGUES.

É como voto.

Belém, ____ de _________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/06/2023